Tribunal: TJBA
Processo: 8044201-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044201-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DOUGLAS MANOEL DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE MONTE SANTOS, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 33, §1º, INCISO II C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA ILICITUDE DO INGRESSO EM PROPRIEDADE RURAL SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. RELATOS DE DENÚNCIA ANÔNIMA E DE DESLOCAMENTO ATÉ A FAZENDA COM IDENTIFICAÇÃO DE EXTENSO PLANTIO DE MACONHA (APROXIMADAMENTE 10 MIL PÉS), BEM COMO DA PRESENÇA DE ALOJAMENTO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, DRENAGEM, BALANÇA E TODO O EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA CULTIVO, COLHEITA E DISTRIBUIÇÃO DA CANNABIS SATIVA. CONFISSÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA. NECESSIDADE DE MELHOR AFERIÇÃO DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS QUE ENVOLVERAM A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS, BEM COMO A DECLARAÇÃO DOS PACIENTES. VERIFICAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES REQUER, NO CASO, INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os Impetrantes alegam nulidade na busca e apreensão e contaminação das provas dela decorrentes, em face da inexistência de mandado judicial para entrada na propriedade rural. Sustentam, em suma, que a denúncia anônima, desacompanhada de qualquer outra providência investigativa prévia, não é suficiente para sustentar o ingresso dos agentes policiais a pretexto de constatar eventual prática criminosa. 2. Da prova pré-constituída, percebe-se que já houve o enfrentamento da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, o que permite sua análise, nesse momento, por esta 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, que, quando do julgamento dos HC ́s de n. 8033909-42.2024.805.0000, n. 8033992-58.2024.805.0000 e n. 8034169-22.2024.805.0000, não conheceu da tese visando evitar a indevida supressão de instância. 3. Na hipótese, a moldura fática delineada, até o presente momento, não permite alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada na propriedade rural. 4. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o realiza em sua propriedade. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 5. Segundo a Denúncia, “uma guarnição da CIPE NORDESTE recepcionou denúncia que dava conta da existência de determinada plantação de maconha na Fazenda Pilar, localizada na zona rural de Monte Santo/BA. Após solicitarem o apoio da 3ª CIA da polícia militar, os agentes estatais se deslocaram até a localidade, onde lograram êxito em identificar a plantação, cuja estrutura dispunha de alojamento, sistema de irrigação, drenagem, balança e todo o equipamento necessário para o cultivo, colheita e distribuição da cannabis sativa”. 6. Desse trecho da exordial acusatória, extrai-se o recebimento de denúncia anônima pela Polícia e a identificação da plantação de oito/dez mil pés de maconha pelos agentes estatais, ao chegaram à localidade. 7. Assim, o afirmado na exordial acusatória, com base nos elementos informativos coletados no Inquérito Policial, não se presta a demonstrar, com a necessária certeza, a existência ou a ausência da nulidade aventada pela Defesa dos Pacientes, por não retratar uma maior apuração dos aspectos da diligência policial. 8. Decorrente disso, assume relevância o pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Defesa dos Pacientes, no sentido de que “Tais teses demandam instrução processual, por não estarem evidenciadas nos autos”. 9. De fato, para verificar se o ingresso dos agentes policiais na propriedade foi devidamente autorizado ou se a busca foi precedida de averiguação quanto aos fatos narrados na denúncia anônima é necessário que os elementos circunstanciais sejam melhores perquiridos durante a fase processual, uma vez que não se detecta ilegalidade manifesta, dos elementos coligidos no Inquérito Policial, os quais subsidiaram a apresentação da Denúncia. 10. Sobreleve-se que, conforme registrado na exordial acusatória, no local, foram abordados os senhores Eclécio Dias dos Santos e Douglas Manoel dos Santos, os quais confessaram a prática do delito, asseverando serem os responsáveis pelo plantio e que Paulo Barbosa da Silva é o proprietário da Fazenda em que a maconha é cultivada. 11. Assim, em que pese o laborioso trabalho dos Impetrantes de buscar, ainda nesta fase inicial, exercer um controle da ação policial, diante do cenário apresentado, não é manifesta a ilegalidade da atuação dos agentes estatais, embora isto deva ser analisado, detidamente, na fase instrutória. 12. Imperioso consignar, nesse particular, que, após diligência realizada no Sistema PJe de Primeiro Grau, haja vista o informado pelo Magistrado a quo de que teria sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/07/2024, apura-se que o ato foi realizado e a prova oral produzida, estando o feito na fase de alegações finais pelas partes e próximo de alcançar o enfrentamento, em cognição exauriente, da temática levantada. 13. Nesta linha de entendimento, não se revela factível a concessão da ordem neste átrio procedimental. 14. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8044201-86.2024.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Monte Santos/Ba, impetrado pelos Advogados Igor Rodrigo da Silva Santos e Claresa Miquiele de Freitas Sá em benefício dos Pacientes Douglas Manoel dos Santos, Eclécio Dias dos Santos e Paulo Barbosa da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto.